Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-87.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003827-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), JOCINDO RODRIGUES CORREA - CPF: 496.298.241-91 (AGRAVANTE), RAMIRO SANTANA GOMES - CPF: 862.465.931-00 (AGRAVANTE), PEDRO DIAS DE CARVALHO - CPF: 946.609.131-04 (AGRAVANTE), ABIDIAS MOURA DA SILVA - CPF: 907.287.691-15 (AGRAVANTE), VANDERLEI DOS SANTOS LEITE - CPF: 142.240.031-04 (AGRAVANTE), CLARINDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 006.883.141-20 (AGRAVANTE), EGMAR DA PENHA DE ALMEIDA - CPF: 028.575.331-28 (AGRAVANTE), JEAN RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 062.689.201-55 (AGRAVANTE), CARLOS VIEIRA - CPF: 932.633.172-53 (AGRAVANTE), HENIO ROSA DE ASSUNCAO - CPF: 156.163.711-49 (AGRAVADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003827-87.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOCINDO RODRIGUES CORRÊA, RAMIRO SANTANA GOMES, PEDRO DIAS DE CARVALHO, ABIDIAS MOURA DA SILVA, VANDERLEI DOS SANTOS LEITE, CLARINDO DIAS DE CARVALHO, EGMAR DA PENHA DE ALMEIDA, JEAN RODRIGUES DE CARVALHO e CARLOS VIEIRA contra a contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Número Único 1005768-88.2020.8.11.0006), ajuizada contra os agravantes por HÊNIO ROSA DE ASSUNÇÃO, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar a imediata reintegração do autor/agravado na posse do imóvel objeto da lide, e, em contrapartida, ordenar aos réus/agravados que “
procedam com a imediata suspensão de construções e/ou alterações no imóvel, no prazo de 48h, sob pena de incidência de multa diária a cada uma das partes no valor de R$ 500,00
” (cf. Id. nº 78910986).

Os agravantes sustentam que os requisitos autorizadores à concessão da liminar possessória não foram preenchidos, alegando que eles e diversas famílias ocupam o imóvel há mais de 10 anos e que o agravado, conquanto tenha alegado que desde 2014 exerce a posse sobre o imóvel, na realidade, “
nunca exerceu a posse
” sobre o imóvel objeto do litígio (cf. Id. nº 78910964 - pág. 7), não tendo instruído os autos com quaisquer prova do exercício possessório alegado por ele, enfatizando que o instrumento contratual apresentado pelo agravado “
não está assinado por testemunhas, não foi registrado em cartório (e) não contém a identificação da matrícula do terreno
” e que os outros 3 documentos juntados pelo agravado “
nada dizem respeito ao imóvel disputado
” (cf. Id. nº 78910964 - pág. 9 e 10), e por isso defendem que, à falta de comprovação do efetivo exercício possessório pelo agravado cumpria ao julgador realizar de audiência de justificação prévia, especialmente, porque, há risco de diversas família que ocupam o imóvel objeto do litígio ficarem desabrigadas.

Prosseguem questionando a validade do instrumento contratual do qual se utiliza o agravado para ampara seu suposto direito possessório sobre o bem imóvel objeto do litígio, dizendo que “
a primeira venda ocorreu em janeiro de 2014, quando o terreno foi vendido por R$ 5.000,00 (...). (e a) segunda venda ocorreu 04 (...) meses depois, em maio de 2014, quando foi vendido por R$ 80.000,00
”, dizendo que esse aumento no preço do imóvel configura “
uma simulação nos termos do negócio jurídico
” (cf. Id. nº 78910964 - pág. 14) e reafirmam que do instrumento contratual apresentado pelo agravado não houve sequer individualização do imóvel a que se refere o negócio jurídico entabulado entre o agravado e o possuidor anterior do bem, pedem, pois, seja provido o recurso para que, reformada a decisão, seja afastada a ordem reintegratória, e que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Foi indeferida a assistência judiciária gratuita aos agravantes (cf. Id. nº 80883479), e, contra a decisão os agravantes interpuseram recurso de embargos de declaração, que foi acolhido, primeiro, para conceder a benesse aos agravantes, e, depois, para conceder efeito suspensivo a presente interposição (cf. Id. nº 83373981).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 86676490).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que na ação possessória a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que foi ofendido.

E o art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar, “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina que:

“As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes ensina que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor/agravado sob os seguintes fundamentos:

“(...), narra o autor em sua inicial (Id. 40085322 e anexos) que é possuidor do ‘imóvel localizado na Rua Joaquim Murtinho, esquina com Rua dos Girassóis, Carrapatinho, com área de 15.000 m2, e que possui a posse do local desde 2014’, sendo referido imóvel adquirido em 08/01/2014, consoante contrato e mais documentos anexos aos Ids. 40085332. Ocorre que, na data de 10/08/2020, por motivos de tratamento de saúde, pediu que o requerido JOCINDO RODRIGUES CORREA, seu conhecido de longa data, zelasse pelo imóvel até sua recuperação, no entanto, ao retornar ao local, o imóvel teria sido ocupado pelo requerido e demais pessoas que ali construíram barracos e ameaçaram o autor para que não mais voltasse ao local, consoante fatos narrados em boletim de ocorrência anexo ao Id. 40733047.

Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos acostados, permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança das alegações expendidas, tendo em vista que há demonstração de que o autor detém a posse do imóvel objeto da lide, adquirido de forma onerosa conforme demonstrado através da documentação anexa à inicial; (...) resta caracterizado possível prática de esbulho pelos requeridos desde 10/08/2020, restando evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
a justificara concessão de antecipação de tutela liminarmente.” (cf. Id. nº 78910986)

Os agravantes objetam a versão autoral dos fatos, afirmando que, “
embora o agravado tenha aduzido ser proprietário e possuidor do imóvel desde o ano de 2014, o fato é que o terreno já estava ocupado há muito tempo por diversas famílias,
(que)
se encontraram nesse espaço ocioso e ocuparam para a construção de suas moradias,
(...)
, são, no mínimo, 9 famílias ocupantes

do imóvel. No local, as famílias construíram sua moradia, plantaram e até montaram pequenos negócios para subsistência
”; aduzem, ainda, que, no mínimo, “
a

posse do agravante Jocindo desde o ano de 2012 pode ser comprovada por Certificado da Condição de Microempreendedor Individual,
(pois este)
construiu um pequeno negócio nas dependências do imóvel e apontou como endereço, perante os cadastros oficiais da receita federal, o imóvel em litigio
”.

Defendem, então, que a ausência de prova de exercício de posse seria motivo suficiente a obstar a concessão da medida de liminar em favor do agravado, ou, quando muito, diante da “
deficiência da descrição dos fatos, que se resume a menos de uma lauda, e a falta de documentos essenciais,
(haveria a)
necessidade de uma audiência de justificação antes do deferimento da liminar
” (cf. Id. nº 78910964).

Ainda que em caráter precário, preenchido os requisitos do art. 561 do CPC, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova trazida aos autos com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

Logo se vê, portanto, que, em sendo providência prescrita a favor da pretensão da parte autora, a dispensa da audiência de justificação não pode ser interpretada como em prejuízo ou cerceamento de defesa da parte ré, daí porque não se pode falar em nulidade da decisão agravada, uma vez que não há obrigatoriedade de instauração da audiência de justificação prévia, até mesmo, porque, no caso, o julgador entendeu preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da
proteção possessória requestada.

Constato que os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar de reintegração de posse não se encontram presentes, não restando demonstrando o legítimo exercício possessório pelo agravado e o esbulho praticado pelos agravados.

Ao ajuizar a ação de reintegração de posse, o autor/agravado instruiu os autos com cópia do “
Contrato de Compra e Venda do Direito de Posse
”, datado de 10.05.2014 (cf. Id. nº 40085332 dos autos de origem), cópia de um protocolo junto à Prefeitura Municipal de Cáceres/MT referente ao pedido “parcelamento do solo”, mas sem qualquer identificação sobre o imóvel a que se refere esse pedido, datado de 10.05.2016 (cf. Id. nº 40086191 – pág. 1 dos autos de origem), dois pedidos referente à aquisição de diversos materiais de construção, datados de 28.03.2014 e 12.05.2014, constando como cliente “Paraguai” e endereço para entrega diverso daquele a que se refere o imóvel objeto do litígio (cf. Id. nº 40086191 – págs. 2/3 dos autos de origem), além do Boletim de Ocorrência lavrado em 10.08.2020 dando conta da ocupação do imóvel pelos agravantes (cf. Id. nº 40086193 dos autos de origem).

Em contrapartida, os agravantes instruíram o presente recurso com cópia do “Certificado da Condição de Microempreendedor Individual” emitido em favor do agravante Jocindo Rodrigues Correa, contendo o registro da atividade empresarial desde 04.10.2012 com sede no imóvel objeto do litígio (cf. Id. nº 78910978).

Analisando a integralidade do conjunto probatório, acrescido com as provas trazidas aos autos pelos agravantes,
tenho que a questão ainda está cercada de aspectos nebulosos e confusos, que não convencem do preenchimento dos requisitos autorizadores à reintegração de posse pelo autor/agravado, o que deverá ser apurado no decorrer da instrução processual;
não há, por enquanto, elementos probatórios seguros, ainda que precários, sobre o exercício possessório afirmado pelo
autor/agravado, daí porque a r. decisão deve ser reformada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA - PREJUDICADA - CONEXÃO - NÃO CONHECIDA - MÉRITO - DIREITO POSSESSÓRIO - NÃO RECONHECIDO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 3 - É de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, quando a parte não demonstra de forma clara os argumentos dos quais se pretende defender o pedido possessório. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAI nº 124.389/2016 – Relª. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 02/05/2018 - DJE 09/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – FALTA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Estando ausente um dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pela autora/apelada, incorreta se mostra a sentença que deu procedência à ação possessória. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Ap 130.052/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 18/04/2018 - DJE 26/04/2018)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para afastar a ordem de reintegração de posse concedida ao autor/agravado.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021